Tribunal: TJES
Processo: 5000344-76.2023.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-76.2023.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SUELI MOTA DE REZENDE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000344-76.2023.8.08.0005

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SUELI MOTA DE REZENDE

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
EVANDRO COELHO DE LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA A OPORTUNIDADE DE ESCOLHA NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais proposta por
SUELI MOTA DE REZENDE
,
em face de

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
na qual a autora, em suma, sustenta que, percebeu a existência de um contrato de seguro prestamista, que realiza descontos em seu benefício mensalmente. Alega que a autora desconhece tal contratação, assim como informa que não foi notificada no momento de pactuar contratos de empréstimos com o banco requerido. Por conseguinte, seriam ilegais os débitos alegados pela parte demandada. Requereu a anulação do contrato, além de indenização por danos morais e materiais.

Em sede de Contestação (ID. 9545174), a empresa requerida alega a regularidade da contratação e que a autora possuía ciência acerca dos termos acordados entre as partes. Requereu a improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID. 9545210) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial. para o fim de
ANULAR
a tarifa referente ao SEGURO PRESTAMISTA e
CONDENAR
o requerido a restituição do valor em dobro - R$8.676,20 (oito mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos) - à parte autora com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ). REJEITO os demais pedidos.”

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado (ID. 9545212),

aduzindo legalidade da adesão ao seguro e sua cobrança, da previsão legal para a contratação de seguro, impossibilidade de restituição em dobro, bem como a ausência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais, em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Uma vez interposto Recurso Inominado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 9545216) pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as recorrentes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a autora realizou contrato de empréstimo com a requerida
. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova.

Analisando detidamente os autos, verifico que a matéria discutida já se encontra consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: 1.639.320/SP, 1.639.259/SP (tema 972) e 1.578.553/SP.

Neste sentido,
era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a que, de fato, não houve venda casada na contratação do seguro.

No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro.

Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pelo recorrente, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que devem ser restituídos os referidos valores ao recorrido, conforme constou do comando sentencial impugnado.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018
).

Assim, tenho que a irresignação quanto à declaração de ilegalidade das cobranças realizadas encontra-se prejudicada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça anteriormente citado, no tema 972. Inclusive, ante a expressiva repercussão do tema e a farta jurisprudência tanto da Corte da Cidadania quanto deste Colegiado Recursal no sentido de impossibilidade de cobrança ou dos valores em si ou da forma em que pactuados.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Sendo assim, uma vez que a parte autora fora compelida a contratar com a seguradora indicada pela ré, entendo devida a restituição do valor cobrado indevidamente, todavia, em dobro, o que perfaz a quantia de R$8.676,20 (oito mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos), haja vista a evidenciada má-fé da instituição financeira, diante da prática ilegal de venda casada.”

Por fim, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso quanto a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do consumidor, haja vista que em decorrência da evidente prática ilegal de venda casada, resta evidenciada a má-fé da parte recorrente. Portanto, por força do art. 42 do CDC, os valores indevidamente descontados devem ser devolvidos em dobro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir, entendendo ser o caso de provimento do recurso para afastar a abusividade do seguro de proteção financeira. Explico.

O seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

Regra geral, a contratação de tal seguro não se mostra abusiva, sendo certo que “a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva” (TJES, Classe: Apelação, 12100138051, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Isso porque tal tarifa se converte em benefício ao próprio contratante, que fica protegido em caso de sinistro constante do contrato ou, até mesmo, de desemprego involuntário, situações em que haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Isto, por si só, revela o despropósito do requerimento de restituição sob o argumento de suposta ilegalidade.

No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que
“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Assim, entendo que cabe a análise, caso a caso, a fim de perquirir se houve – ou não – abusividade na contratação da tarifa.

No caso dos autos, observa-se que o seguro foi regularmente contratado pelo requerente, mormente porque consta anexa ao contrato a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pelo autor (ID 9545177, pág. 09).

Assim, tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

NÃO merece acolhimento, portanto, a restituição do Seguro de Proteção Financeira (Seguro Prestamista).

Com efeito, concluo ser caso de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do banco requerido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.